Tribunal: TJDFT
Processo: 0002311-63.2017.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, mas não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, a pretensão dos embargantes, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação, em contraposição ao pedido de absolvição por atipicidade, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado.
3. Embargos de declaração rejeitados.